Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. A redução da obrigação alimentar exige a prova da efetiva mudança na situação financeira do alimentante, após a decisão judicial que fixou ou homologou o acordo sobre a pensão alimentícia.
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.